Tribunal: TJDFT
Processo: 0737971-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – Caso em exame
1. A ação – Agravo de Instrumento interposto objetivando a redução dos alimentos provisórios para R$ 800,00.
2. Decisão anterior – r. decisão agravada proferida na ação de alimentos indeferiu o pedido de tutela de urgência e manteve os alimentos provisórios fixados em 180% do salário mínimo.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de redução dos alimentos provisórios.
III – Razões de decidir
4. Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
5. Aferido que o valor fixado provisoriamente pelo Juízo de Primeiro Grau é proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, razoável e prudente manter a verba provisoriamente arbitrada em favor do filho até a devida instrução processual, a fim de permitir a cognição exauriente acerca do binômio necessidade e possibilidade.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1246189, AGI 07275621020198070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020.